Tribunal: TJDFT
Processo: 0754803-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0754803-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA AGRAVADO: MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA, VALTER DE SOUSA SALGADO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de concessão de efeito suspensivo ( ID 79386749) interposto por INSTITUTO COLINA DE EDUCAÇÃO LTDA, mantenedor do COLÉGIO REAÇÃO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA/DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0716756-16.2024.8.07.0007 ajuizado em desfavor de MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA e VALTER DE SOUSA SALGADO JUNIOR, indeferiu o pedido de penhora de parte dos valores recebidos mensalmente pelas partes agravadas. Colaciono abaixo, em parte, a decisão agravada (ID 257012542- na origem): “Petição de id 248686123 O executado Valter de Sousa Salgado Junior apresentou impugnação à penhora de valores ao argumento de que a constrição recaiu sobre valores depositados em conta corrente, e decorrem de seu salário, e por isso são impenhoráveis. Aduz, também, excesso de execução, no importe de R$2.031,72. Fez proposta de acordo para pagamento da dívida, além de requerer a gratuidade de justiça, e o desbloqueio de valores. Petição de id 249161159 A executada Maria Aparecida Alves da Silva requer a concessão da gratuidade de justiça, e fez proposta de acordo para pagamento da dívida. Petição de id 250783645 A executada Maria Aparecida Alves da Silva impugna o bloqueio de valores, sob o argumento de impenhorabilidade de verba salarial e ganhos do trabalhador autônoma, sendo o bloqueio de valores realizado em conta bancária de sua titularidade. Pugna, ao fim, pelo desbloqueio de valores. Petição de id 253999368 A exequente recusa as propostas de acordo apresentadas pelos devedores, e refuta a tese por eles apresentada, acerca da impenhorabilidade de valores, pugnando pela manutenção da penhora realizada e transferência de valores para a conta que indica. Impugna os pedidos de gratuidade de justiça formulados pelos executados, sustentando a ausência de comprovação da hipossuficiência alegada. Sustenta a possibilidade de penhora salarial, requerendo a penhora de 30% dos salários dos executados. Decido. Do excesso de penhora A alegação de excesso de execução é matéria dedutível em impugnação ao cumprimento de sentença (Art. 525, §1o, V, CPC), que deve ser apresentado no prazo de 15 dias, contados do término do prazo para pagamento voluntário da dívida (Art. 525, CPC). No caso, o cumprimento de sentença foi deferido na própria sentença (id 241650519), que transitou em julgado no dia 04/08/2025 (id 245250148), sendo este, por conseguinte, o termo inicial para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, pois, também, é o marco do fim do prazo para pagamento voluntário da dívida. Neste passo, a impugnação ao cumprimento de sentença deveria ter sido apresentada até o dia 25/08/2025, nos termos dos artigos 219, 231 e 525, do CPC. No entanto, o executado Valter apresentou a impugnação, alegando excesso de execução, somente no dia 03/09/2025, sendo ela intempestiva, razão por que dela não conheço. (...) No caso, o recibo de pagamento de salário do executado Valter de Sousa Salgado Júnior (id 248686134) demonstra ser ele hipossuficiente, pois tem salário mensal bruto de R$3.751,52. De igual modo, a declaração do imposto de renda da executada Maria Aparecida (id 247630005), demonstra que ela é hipossuficiente, porque tem salário anual de R$31.293,56, o que representa a renda mensal de R$2.607,79. Além disso, as declarações de pobreza apresentadas pelos executados (id 247629995 e 248686131) gozam de presunção de veracidade (art. 99, §3o, CPC/2015), inexistindo nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (art. 99, §2o, CPC). Ademais, a impugnação à gratuidade de justiça apresentada parte exequente, não merece prosperar. Da análise da documentação apresentada restou clara que os executados são hipossuficientes financeiros. E a exequente não se desincumbiu de comprovar que a situação financeira da parte devedores se modificou, a fim de obstar a concessão da benesse pretendida (art. 373, CPC). Neste contexto, a concessão da gratuidade de justiça aos executados é medida que se impõe. Da impenhorabilidade de valores Dispõe o artigo 833, inciso X, do CPC que é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Segundo o entendimento mais recente do colendo Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade assentada nesta norma legal não se limita aos depósitos em dinheiro em conta de poupança, mas se estende também a todo e qualquer valor depositado em conta-corrente, em fundos de investimento e em quaisquer outras aplicações financeiras, ainda que em contas diversas, ou guardado em papel-moeda, desde que não ultrapassem o teto legal (40 salários mínimos) e ressalvadas as hipóteses de má-fé, abuso de direito ou fraude, cuja prova incumbe exclusivamente à parte credora. (...) No caso, o extratos bancários do executado Valter, demonstram o bloqueio de valores em corrente, e inferiores à 40 salários mínimos (id 248686143, 248686140), assim como, o fazem, os extratos bancários da executa Maria Aparecida (id 250783665, 250783666). Ademais, realizada a pesquisa SISBAJUD (id 249318864), foi constatado que a soma total os valores bloqueados nas contas dos executados não atinge o valor de 40 salários mínimos, de sorte que a penhora dos ativos não merece acolhida. Ante o exposto, não conheço da alegação de excesso de execução, formulada pelo executado (id 248686123), defiro aos executados os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC, com eficácia a partir desta decisão, e acolho as impugnações à penhora dos valores bloqueados pelo SISBAJUD, apresentadas pelos executados (id 248686123 e 250783645). À Secretaria para promover o desbloqueio dos valores bloqueados, após preclusa a presente decisão. Intime-se o exequente para apresentar planilha atualizada do débito e indicar bens penhoráveis, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão da execução.” A parte agravante sustenta em suas razões recursais (ID 79386749) que o entendimento adotado pelo Juízo de origem na decisão agravada diverge da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal, no sentido da possibilidade de relativização da regra da impenhorabilidade salarial, quando a constrição incidir sobre percentual razoável e não comprometer a subsistência do devedor. Afirma que o segundo agravado exerce atividade profissional em empresa de segurança e transporte de valores, percebendo renda mensal aproximada de R$ 2.270,00, conforme comprovado por contracheque juntado aos autos (ID no 248686133), o que demonstraria a existência de renda fixa e suficiente para suportar o pagamento da dívida, sem prejuízo de sua dignidade ou subsistência. Ressalta que não houve comprovação de que a penhora de pequeno percentual do salário inviabilizaria sua manutenção. Defende que, embora a impenhorabilidade salarial tenha como fundamento a proteção da dignidade do devedor, deve ser ponderada com o direito do credor à tutela jurisdicional efetiva, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Aduz que a penhora de parte da remuneração, em percentual moderado, mostra-se medida válida e eficaz para a satisfação do crédito exequendo. Argumenta, ainda, que estão presentes os requisitos para a concessão de tutela provisória recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, diante do risco de dano ou de comprometimento do resultado útil do processo, uma vez que, até o momento, não foi possível alcançar a satisfação do crédito, prolongando indevidamente a execução e causando prejuízos à parte agravante. Assevera que o indeferimento da penhora pelo Juízo a quo, sob o fundamento genérico de impenhorabilidade da verba salarial, desconsiderou a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de constrição parcial dos rendimentos, quando demonstrado que a medida não afeta a subsistência do devedor. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão agravada, para que seja deferida a penhora de percentual do salário da agravada, entre 10% e 30%, bem como a concessão da tutela antecipada recursal para imediata efetivação da medida, a fim de assegurar a satisfação do crédito decorrente da contratação de serviço educacional. Preparo recolhido ao ID 79390930. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência pressupõe a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, todavia, o argumento apresentado nas razões recursais, não se mostra suficiente para demonstrar a presença dos requisitos legais para concessão da medida. No caso concreto, em juízo de cognição sumária próprio desta fase processual, não se evidencia, de plano, a probabilidade do direito invocado pela parte agravante. Isso porque, a decisão agravada encontra amparo no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, salários, proventos e demais verbas de natureza alimentar, ressalvadas as hipóteses legalmente previstas. Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita, em situações excepcionais, a relativização da regra da impenhorabilidade salarial, tal medida exige demonstração concreta de que a constrição pretendida, ainda que parcial, não comprometerá a subsistência do devedor e de sua família. No caso, tal circunstância demanda exame mais aprofundado do conjunto fático-probatório, incompatível com a análise perfunctória própria do pedido de efeito suspensivo. Ademais, não se verifica risco de dano grave ou de difícil reparação apto a justificar a concessão da medida de urgência. A mera demora na satisfação do crédito, por si só, não configura situação excepcional capaz de autorizar a antecipação dos efeitos da tutela recursal, sobretudo quando ausente comprovação de perigo concreto de insolvência da parte agravada ou de frustração definitiva da execução. Dessa forma, ausentes os requisitos legais exigidos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, impõe-se o indeferimento do pedido, sem prejuízo de reexame da matéria quando do julgamento do mérito do agravo de instrumento, ocasião em que será possível a análise mais detida das alegações recursais. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar para concessão de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 15 de dezembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital